Tribunal: TJBA
Processo: 8001347-40.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001347-40.2017.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GERALDINA DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): ANDERSON CONCEICAO SANTANA, DIEGO SARAIVA SA, LUIS CARLOS RIBEIRO, CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA APELADO: ROMILDA NUNES DOS SANTOS Advogado(s):L. C. P. P. REPRESENTADA POR JOAO PAULO SANTOS SILVA PESSOA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO SANTOS SILVA PESSOA, NILTINHO ANTONIO DA SILVA, REINALDO ALCANTARA SANT ANA, KELLYANNE DE CARVALHO BILIO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por reconhecer o integral adimplemento das obrigações assumidas em acordo judicial homologado, relacionadas à execução de obras para drenagem de águas pluviais e construção de muro divisório entre as propriedades das partes, além de condenar a exequente por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no acordo judicial homologado; e (ii) se está configurada a litigância de má-fé da exequente ao requerer o cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O acordo judicial homologado faz coisa julgada material, não sendo possível rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento, limitando-se a análise em fase executiva à verificação do cumprimento das obrigações pactuadas. 4. A parte executada comprovou satisfatoriamente o cumprimento dos termos do acordo mediante documentação fotográfica, enquanto a exequente não produziu prova técnica capaz de demonstrar que as obras foram executadas em desacordo com as normas técnicas. 5. Os elementos dos autos demonstram que os alegados problemas de inundação verificados posteriormente na residência da exequente foram decorrentes de chuvas excepcionais que afetaram toda a região, fato público e notório, não tendo sido demonstrado nexo causal com eventual descumprimento das obrigações pela executada. 6. A conduta da exequente, ao buscar o cumprimento do acordo judicial que entendia não ter sido adequadamente cumprido, não configura litigância de má-fé, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 80 do CPC, ausente a demonstração de intenção dolosa de causar prejuízo à parte contrária ou tumultuar o processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A análise em fase de cumprimento de sentença limita-se à verificação do adimplemento das obrigações pactuadas, não cabendo rediscutir o mérito da causa. 2. Não configura litigância de má-fé a tentativa da parte de obter o cumprimento de acordo judicial que entende não ter sido adequadamente observado, quando ausente a intenção dolosa de causar prejuízo à parte contrária ou tumultuar o processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 924, II. Jurisprudência relevante citada: [Não citada no voto]. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001347-40.2017.8.05.0124, oriundo da comarca de Itaparica, em que figura, como apelante, o GERALDINA DO NASCIMENTO SANTOS e apelada ROMILDA NUNES DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.